Tribunal: TJPA
Processo: 0003443-28.2018.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003443-28.2018.8.14.0077

APELANTE: RONILDO VANZELER DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: PEDRO PAULO MOURA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA OU, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA ATRIBUÍDA AO RÉU PARA AQUELA PRESENTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. PRETENSÃO INFUNDADA
. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante da recorrente que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, impossibilitando assim não só a absolvição do apelante, bem como qualquer desclassificação para outro tipo penal, já que provado o delito de tráfico de drogas nos autos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Ronildo Vanzeler da Silva
,
por meio de advogada constituída, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás, que o condenou à pena de 01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Narra a denúncia
que no dia 31.08.2018, policiais militares receberam denúncia anônima da venda de entorpecentes na residência do recorrente, ocasião em que se dirigiram até o endereço informado e, após revista no imóvel, encontraram uma mochila de propriedade do acusado contendo R$ 500,00 (quinhentos reais), 72g (setenta e dois gramas) de “maconha” e 45g (quarenta e cinco gramas) de “óxi”, sendo então lhe dado voz de prisão em flagrante e conduzido o mesmo à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

Em razões recursais
, ID 7158622,
postula a defesa a absolvição do acusado do crime que lhe foi imputado, por entender inexistente nos autos provas suficientes que demonstrassem que a droga encontrada com o mesmo tinha fim comercial ou, caso contrário, seja procedida a desclassificação do delito para aquele presente no art. 28 da Lei de Drogas.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva.

Postula a defesa a absolvição da apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para embasar um decreto condenatório, ou desclassificar a conduta para aquela constante no art. 28 da Lei de Drogas.

Pois bem, apesar da irresignação da parte apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há, já que a sentença condenatória foi proferida pelo juízo
a quo
com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída a recorrente,
senão vejamos
:

Os policiais militares,

VITOR SANTANA BRASIL e MANOEL MESQUITA DA CONCEIÇÃO
,
esclarecem, em seus depoimentos prestados em audiência,
ID 7158609 e ss
, todos os termos da denúncia, sendo que disseram em juízo que após receberem denúncia anônima sobre a ocorrência de tráfico de droga se dirigiram ao local indicado e, lá chegando, após revista procedida, encontraram material entorpecente dentro da mochila do acusado, efetuando sua prisão em flagrante pelo delito de tráfico de drogas.

O recorrente, quando em seu depoimento em juízo,
ID 7158607
, confirma que a droga apreendida em seu poder (maconha) lhe pertenceria, negando a propriedade da substância óxi.

Ora, apesar de afirmar a defesa do apelante que não há provas para embasar um decreto condenatório, não é isso que se vê ao analisar o presente processo, pois entendo que essa autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que demonstrasse que ocorreu algum impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão do réu, além do que, o próprio acusado admitiu a propriedade do material entorpecente, conforme seu depoimento constante no processo.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
ter em depósito e guardar
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída a recorrente, impossibilitando, assim, qualquer pretendida absolvição ou desclassificação para outra conduta delitiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 04/12/2023